Tribunal: TJSP
Processo: 0009120-61.2014.8.26.0201
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
LOCAÇÃO DE IMÓVEL. AÇÃO REVISIONAL DE ALUGUEL JULGADA PROCEDENTE. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA, FORMULADO SOMENTE QUANDO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO DE APELAÇÃO, SEM COMPROVAÇÃO, DE PLANO, DE EVENTUAL ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO POSTULANTE. AUSENTE INSURGÊNCIA CONTRA TAL DECISÃO. HIPÓTESE EM QUE O PREPARO NÃO FOI RECOLHIDO REGULARMENTE, MESMO TENDO SIDO DADA OPORTUNIDADE

Ementa:
LOCAÇÃO DE IMÓVEL. AÇÃO REVISIONAL DE ALUGUEL JULGADA PROCEDENTE. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA, FORMULADO SOMENTE QUANDO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO DE APELAÇÃO, SEM COMPROVAÇÃO, DE PLANO, DE EVENTUAL ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO POSTULANTE. AUSENTE INSURGÊNCIA CONTRA TAL DECISÃO. HIPÓTESE EM QUE O PREPARO NÃO FOI RECOLHIDO REGULARMENTE, MESMO TENDO SIDO DADA OPORTUNIDADE PARA O RECORRENTE ASSIM PROCEDER. DESERÇÃO VERIFICADA.
Recurso de apelação não conhecido, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 32834
Registro: 2020.0000899543
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0009120-61.2014.8.26.0201, da Comarca de Garça, em que é apelante ALEX
SANDER LOBO DE OLIVEIRA, são apelados CARLA MARIA BARACAT
LAPENTA JANZANTTI, SOFIA BARACAT LAPENTA JANZANTTI, MARÍLIA
BARACAT LAPENTA JANZANTTI e HELENA BARACAT LAPENTA
JANZANTTI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso, com determinação. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente sem voto), SOARES LEVADA E L. G. COSTA WAGNER.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
CRISTINA ZUCCHI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 32834
Apelação Cível no 0009120-61.2014.8.26.0201 -Voto no 32834
2
Apelante: ALEX SANDER LOBO DE OLIVEIRA
Apeladas: HELENA BARACAT LAPENTA JANZANTTI E OUTRAS
Comarca: Garça - 3a V. Cível (Proc. no 0009120-61.2014)
EMENTA:
LOCAÇÃO DE IMÓVEL. AÇÃO REVISIONAL DE
ALUGUEL
JULGADA
PROCEDENTE.
INDEFERIMENTO
DE
PEDIDO
DE
JUSTIÇA
GRATUITA, FORMULADO SOMENTE QUANDO DA
INTERPOSIÇÃO DO RECURSO DE APELAÇÃO, SEM
COMPROVAÇÃO,
DE
PLANO,
DE
EVENTUAL
ALTERAÇÃO
DA
SITUAÇÃO
FINANCEIRA
DO
POSTULANTE. AUSENTE INSURGÊNCIA CONTRA
TAL DECISÃO. HIPÓTESE EM QUE O PREPARO NÃO
FOI RECOLHIDO REGULARMENTE, MESMO TENDO
SIDO DADA OPORTUNIDADE PARA O RECORRENTE
ASSIM PROCEDER. DESERÇÃO VERIFICADA.
Recurso de apelação não conhecido, com determinação.
Trata-se de apelação (fls. 316/320) interposta contra a r. sentença de
fls. 311/314 (da lavra da MMa. Juíza Maria Fernanda Belli), cujo relatório se adota,
proferida em ação revisional fundada em contrato verbal de locação comercial,
julgada procedente "... para fixar o valor locatício para o imóvel locado pelas
autoras ao requerido em R$ 7.631,30 (sete mil, seiscentos e trinta e um reais e trinta
centavos), devidos desde a citação, com reajuste anual pelo IGPM. Nos termos do
art. 69 da Lei n° 8.245/91, condeno o réu ao pagamento das diferenças devidas
durante a ação revisional, existentes entre a quantia ora fixada e os aluguéis pagos
desde a citação, com correção monetária pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça
e juros de mora de 1% ao mês, ambos incidentes a partir do vencimento de cada
parcela que compõe o débito. Sucumbente, arcará o réu com o pagamento das custas
e despesas processuais, além de honorários advocatícios, que arbitro em 10% sobre
o valor da dívida, na forma do artigo 85, §2o, do CPC.".
Pleiteia o apelante a concessão da justiça gratuita. Alega o réu-
apelante, em síntese, ser exacerbado o valor fixado a título de aluguel mensal (R$
7.631,30), o qual não é condizente com a realidade de mercado, que deve permanecer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 32834
Apelação Cível no 0009120-61.2014.8.26.0201 -Voto no 32834
3
o valor mensal de R$ 2.500,00, pois, com as atividades de sua academia, não tem
condições de honrar tal pagamento mensal, tendo em vista a crise que assola o país e
o desemprego verificado na região e no Município, e que fez várias melhorias no
imóvel, cujo valor deve ser abatido da dívida. Requer a reforma da r. sentença.
O recurso é tempestivo (fls. 315/316).
Contrarrazões às fls. 324/335, pugnando-se pelo indeferimento do
pedido de justiça gratuita, pelo não conhecimento do recurso, em razão de ausência
de ataque aos fundamentos da r. sentença, e majoração da verba honorária, nos
termos do art. 85, 11, do CPC.
Constatado que o réu-apelante litigou sem beneplácito da justiça
gratuita, não tendo sequer formulado tal pedido em sua contestação de fls. 106/109, e
não sendo coligido aos autos qualquer documento demonstrando a alteração da
situação financeira, determinou-se que fosse recolhido o preparo devido (fls. 339),
sob pena de não conhecimento do recurso.
Às fls. 341, certidão de decurso de prazo.
É o relatório.
Nos termos do art. 1.007 do CPC, "No ato de interposição do recurso,
o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo
preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.". Ou seja, há
deserção quando ausente o preparo, bem como quando efetivado de forma irregular,
operando-se o fenômeno da preclusão consumativa.
O ora apelante litigou sem o benefício da justiça gratuita, não tendo
sequer formulado pedido nesse sentido durante a instrução do processo, o que
ocorreu somente depois de proferida r. sentença desfavorável à sua pretensão e
quando da interposição do recurso de apelação, competiria ao ora recorrente
comprovar, de plano, sua alegada hipossuficiência. Assim sendo, foi proferida a
decisão de fls. 339, nos seguintes termos:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 32834
Apelação Cível no 0009120-61.2014.8.26.0201 -Voto no 32834
4
"Segundo se verifica dos autos o ora apelante litigou sem o
beneplácito da justiça gratuita, não havendo sequer formulação de pedido nesse
sentido quando da apresentação de sua contestação de fls. 106/109. O que se tem,
junto às razões recursais, é um pedido singelo e genérico de que não possui
condições financeiras de arcar com quaisquer custas. Competia ao réu-apelante,
junto com a formulação do pedido de justiça gratuita, comprovar, de plano, sua
alegada hipossuficiência econômica, não bastando somente singela alegação de
ausência de condições financeiras para custear o processo. Vale destacar que o
requerente vinha atuando no processo sem a gratuidade e sem ao menos ter
formulado anterior pedido nesse sentido e quando o fez, após ter sucumbido, não
trouxe qualquer elemento que demonstrasse a alteração de sua situação econômica
a fim de justificar o pedido formulado somente quando da interposição de recurso de
apelação, já que, repita-se, o ora apelante, durante todo o transcorrer do processo,
não litigou sob o beneplácito da justiça gratuita. Assim sendo, indefiro o pedido de
concessão dos benefícios da justiça gratuita, concedendo-se o prazo de 05 (cinco)
dias para recolhimento do preparo devido, sob pena de não conhecimento do
recurso.".
Contra tal decisão o ora apelante não se insurgiu, tampouco cumpriu a
determinação de recolhimento do preparo, deixando transcorrer o prazo sem qualquer
manifestação, conforme certidão de fls. 341.
Portanto, concedeu-se ao réu-apelante a oportunidade de recolher o
preparo, sob pena de não conhecimento do recurso em razão da deserção, o que não
foi cumprido.
Desse modo, desatendida a oportunidade para recolhimento do
preparo (requisito de admissibilidade do recurso), mesmo tendo sido dada
oportunidade para tanto, de rigor decreto de deserção e o consequente não-
conhecimento do presente recurso de apelação.
Tendo-se em vista o trabalho adicional realizado em grau de recurso
pelo patrono das autoras-apeladas, e em atendimento à nova ordem processual,
majoro a verba honorária sucumbencial para 12% sobre o valor da dívida, com
fundamento no art. 85, §§ 2o e 11, do CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 32834
Apelação Cível no 0009120-61.2014.8.26.0201 -Voto no 32834
5
Ante o exposto, pelo meu voto, não conheço do recurso, com
determinação, nos termos do acórdão.
CRISTINA ZUCCHI
Relatora